Tribunal: TJSP
Processo: 2017800-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão de procedência, determinando que a ré (recorrente) apresente as contas – Agravante que afirma que as contas já foram prestadas na forma prevista em lei – Agravadas concordes com a apresentação das contas, requerendo prazo para poder opor impugnação – Desatendimento, porém, da forma técnica exigida pelo art. 551 do CPC de 2015 – Teor da

Ementa:
Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão de procedência, determinando que a ré (recorrente) apresente as contas – Agravante que afirma que as contas já foram prestadas na forma prevista em lei – Agravadas concordes com a apresentação das contas, requerendo prazo para poder opor impugnação – Desatendimento, porém, da forma técnica exigida pelo art. 551 do CPC de 2015 – Teor da contestação justificador da decisão atacada, dada a contrariedade formal ao pedido inicial – Ressalva quanto ao escopo do processo e da apuração técnica própria ao rito especial adotado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000445316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017800-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante AURUZ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA., são agravados
HELLEN VALLU e CONTATO VISUAL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017800-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2017800-12.2020.8.26.0000
Agravante: Auruz Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.
Agravados: Hellen Vallu e Contato Visual Comercio e Industria Eireli
Comarca: Mogi das Cruzes
n. na origem: 1009966-90.2019.8.26.0361
Voto 16.076
EMENTA
Ação de exigir contas Primeira fase Decisão de procedência,
determinando que a ré (recorrente) apresente as contas Agravante
que afirma que as contas já foram prestadas na forma prevista em
lei
Agravadas concordes com a apresentação das contas,
requerendo prazo para poder opor impugnação Desatendimento,
porém, da forma técnica exigida pelo art. 551 do CPC de 2015
Teor da contestação justificador da decisão atacada, dada a
contrariedade formal ao pedido inicial Ressalva quanto ao escopo
do processo e da apuração técnica própria ao rito especial adotado
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, que, em
sede de ação de prestação de contas, condenou a ré a
prestar as contas no prazo de quinze dias, sob pena
de não lhe ser lícito impugnar as que as autoras
apresentarem. Destacou-se que as contas deverão ser
apresentadas, especificando-se as receitas e a
aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo,
devendo
ser
instruídas
com
os
documentos
justificativos. Ficou especificado que tais contas
reportar-se-ão ao período consignado na inicial, ou
seja, de 15 de janeiro de 2018 a 10 de junho de 2019
e a ré, por fim, foi condenada ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017800-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais)
(fls. 9049/9050 dos autos de origem).
A agravante argumenta que as contas foram
prestadas
durante
o
período
requerido
pelas
agravadas e na forma determinada em lei, não sendo
razoável alegar que existem documentos ilegíveis sem
sua enumeração. Enfatiza que os documentos foram
separados de forma inteligível, discriminando-se
primeiramente
a
origem
dos
pagamentos
e
seus
comprovantes referentes aos questionamentos diretos
das agravadas e, posteriormente, juntando contratos
e comprovantes que demonstram a veracidade de suas
alegações.
Discorre
que
“foram
juntados
os
pagamentos do aluguel, realizados pela agravante ou
pela sócia deste, o CAGED, os contratos de trabalho,
os contratos de mútuo, o e-social, o fluxo analítico
de caixa (separado por mês e com toda origem de
pagamentos e comprovantes), as folhas de pagamento,
as guias de recolhimento SEFIP E GFIP, os recibos da
CTPS e o pagamento das rescisões”. Argumenta que:
“prestadas as contas cumpria ao Juízo julgá-las
boas, ou não, com fixação de eventual saldo em favor
de uma ou da outra parte, assim, deveria ter sido
determinada a perícia para que o expert , através da
análise contábil, para que concluísse qual a efetiva
destinação do patrimônio da empresa ou indicasse
eventuais falhas na prestação a serem retificadas”.
Insiste que as contas foram prestadas nos exatos
termos do artigo 551 do CPC de 2015, quando
apresentada a contestação, acompanhada de 8.998

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017800-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(oito mil, novecentos e noventa e oito) documentos,
os quais foram separados de acordo com os
questionamentos dos agravados, bem como pelo assunto
e mês de referência, anexando o documento que deu
origem ao pagamento e o respectivo comprovante. Pede
seja dado provimento ao recurso, inclusive com a
concessão de efeito suspensivo, para que seja
reconhecida como válida a prestação de contas
apresentada (01/13).
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso
(fls. 18/20).
As
agravadas
apresentaram
contraminuta
requerendo: “seja dado provimento ao presente AGRAVO
DE INSTRUMENTO, acolhendo a petição de fls. 439 a
8998 como efetiva prestação de contas, realizando a
devolução de prazo para agravadas, a fim de
oportunizar a possibilidade de apresentação de
impugnação por partes destas, nos moldes do artigo
550, §2 e §3o do CPC” (fls. 30/33).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
28).
A sessão de julgamento foi designada para o
dia 10 de junho de 2020 e a agravante, em petição
protocolada em 5 de junho de 2020, apresentou
parecer técnico, afirmando que contador contratado,
baseado nos documentos juntados aos autos, verificou
que ela ostenta crédito junto às agravadas, no valor
de R$3.014.127,27 (três milhões, quatorze mil, cento
e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) (fls.
36/123).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017800-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
As
agravadas
ajuizaram
ação
de
exigir
contas em face da agravante narrando, em síntese,
que as partes celebraram, em 15 de janeiro de 2018,
contrato de prestação de serviços no segmento de
“Gestão Empresarial”. Aduzem que a prestação de
serviços perdurou até 10 de junho de 2019 e que
ditos serviços demonstraram-se deficientes em vários
aspectos. Pede a procedência da ação, determinando a
prestação de contas referente: “as Notas fiscais
(compra
e
venda)
emitidas;
Balancetes
contábeis/fiscais, juntamente com a conciliação
bancária das contas da empresa autora; Documentos
relacionados aos recursos humanos e departamento
pessoal da empresa autora (contrato de trabalho,
ficha cadastral, folha de pagamento, termos de
rescisões dos contratos de trabalho, e todos os
documentos pessoais dos funcionários da empresa
autora); Carteiras de Trabalho retidas de funcionários da empresa autora admitidos;
Justificativas e documentos que comprovem a relação
contratual/negocial de transferências realizadas das
contas bancárias da autora em favor das empresas do
grupo econômico da requerida (DIDE ELETROMETALURGICA
LTDA
-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL,
CNPJ/MF
no
43.240.043/0001-57; ZZK INDUSTRIA E COMERCIO DE
PECAS
AUTOMOTIVAS
EIRELI,
CNPJ/MF
no
60.640.083/0001-05;
M.
MOREIRA
PARTICIPACOES
E
COBRANCAS EIRELI., CNPJ/MF no 31.505.888/0001-48;
BANOS E BANOS LTDA., CNPJ/MF no 43.919.463/0001-64;
ZUKALIZ PARTICIPACOES E COBRANCAS LTDA, CNPJ/MF no
17.172.005/0001-02), no período de 15/01/2018 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017800-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
10/06/2019;
Justificativas e documentos que comprovem a relação contratual/negocial de
Transferências em favor da pessoa do Sr. Sebastian
Antônio Martinez Astrozo; Transferências em favor da
pessoa do Sr. Tiago, CPF/MF no 358.234.988-88;
Transferências em favor da empresa PIRES DO RIO
CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA,
CNPJ/MF no 61.074.514/0010-77; Transferências em
favor da pessoa do Sr. Maurício Pereira de Oliveira,
CPF/MF no 271. 627.248-58; Transferências em favor
da empresa AERORACK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI,
CNPJ/MF no 10.418.387/0001-54, bem como de todos os
demais terceiros inseridos na planilha anexa, no
período de 15/01/2018 a 10/06/2019; Prestação de
contas de toda a movimentação bancária, principalmente no que diz respeito aos itens
apontados na presente ação, no período de 15/01/2018
a 10/06/2019; Documentos hábeis a comprovar o envio
de
informações
acessórias
relacionadas
aos
funcionários e tributos (E-SOCIAL, CAGED, SEFIP,
GFIP,
DCTF,
SPED
CONTÁBIL,
SPED
FISCAL,
SPED
CONTRIBUIÇÕES, dentre outras obrigações que lhe eram
imputáveis por força de lei), no período de
15/01/2018 a 10/062019” (fls. 01/15 dos autos de
origem).
A
requerida
apresentou
contestação,
argumentando que não houve má-gestão e afirmando que
as operações descritas pelas autoras estão sendo
justificadas por meio dos documentos apresentados
com a defesa. Aduz que foram colacionados todos os
documentos solicitados aos autos (fls. 439/458).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017800-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
A decisão recorrida julgou procedente a
ação, determinando que a ré preste as contas no
prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que as autoras apresentarem.
A agravante, irresignada, pretende reforma.
Apreciado o pleito recursal, é preciso
ressaltar, de início, que, no âmbito do procedimento
especial da ação de prestação de contas, a primeira
fase ostenta, pura e simplesmente, o escopo de
determinar se persiste, ou não, a obrigação de
prestar
contas
(Antonio
Carlos
Marcato,
Procedimentos Especiais, 16a. ed., Malheiros, São
Paulo, 2016, pp.110).
No caso em apreço, restou incontroverso que
as partes celebraram um contrato de gestão, razão
pela qual não há dúvida acerca do dever da requerida
(gestora) de prestar contas quanto ao período de sua
administração. A recorrente apresentou numerosos documentos, afirmando que as contas foram
devidamente prestadas.
As contas, tal qual o exposto quando do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
2117180-13.2017.8.26.0000 por esta Câmara Reservada,
precisam ser apresentadas em “forma adequada”, tal
qual o previsto no texto do artigo 551 do CPC de
2015 (correspondente ao artigo 917 do CPC de 1973),
de maneira que seja possível efetuar a conferência
dos
valores
dispostos
em
lançamentos,
com
a
demonstração compreensível da evolução de valores,
sendo
imprescindível
a
exibição
conjunta
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017800-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
documentação capaz de respaldar os dados apresentados, atinentes a receitas, despesas, investimentos ou a saldos apurados (Ricardo
Alexandre da Silva e Eduardo Lamy, Comentários ao
Código de Processo Civil, Dir. Luiz Guilherme
Marinoni, RT, São Paulo, 2016, Vol. IX, p.168/170).
No caso concreto, nos termos da decisão
recorrida, esta forma não foi atendida.
Apesar da manifestação da parte recorrida,
porém, não há como admitir ter sido atendida esta
forma, não havendo um resultado final apurado,
amontoados documentos e formulados lançamentos sem
qualquer preocupação com uma disposição lógica.
É preciso ter em mente, sobretudo, que a
contestação formulada está em absoluto descompasso
com o escopo de uma ação de exigir contas, que não é
o de apurar a prática de atos ilícitos e promover
uma investigação na administração de uma empresa.
As partes não expressam discordância quanto
à presença do dever de prestar contas, mas a
recorrente ajuizou uma contestação e, ainda que de
maneira inadequada, expressou sua contrariedade ao
pleito
inaugural.
O
teor
da
resposta,
então,
justifica a decisão atacada.
Nesse sentido, além de não terem sido
oferecidas
contas
de
maneira
própria,
faz-se
imprescindível expressar a presença do dever de que
seja realmente efetivada sua prestação e oportunizar
que isso seja feito com o devido respeito ao
disposto no referido artigo 551 do CPC de 2015.
Isso foi feito e a decisão atacada, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017800-12.2020.8.26.0000 -Voto no
9
consequência, merece ser mantida.
Nada justifica sejam puladas etapas e viabilizada uma impugnação relativa a contas
inadequadamente elaboradas, possibilitando que o
processo possa ganhar um trâmite turbulento e
descontrolado, como parece ser o desejo de ambas as
partes.
A presente ação, ressalte-se, serve para
apurar as contas de uma gestão relativa a um período
certo, de forma técnica. Ela não pode ser
transformada num ringue, para que as partes lancem
acusações uma contra a outra.
Haverá de ser, pura e simplesmente, feita
uma apuração técnica como o ordenado em primeira
instância, sendo necessário, também, acentuar ser
inoportuna a apresentação de um parecer contábil
acompanhado de documentos (que data do mês de
fevereiro deste ano e só foi trazido aos autos às
vésperas do julgamento) (fls. 36/123) e que, nesta
altura e frente à conjuntura processual acima
exposta, ainda mais não tendo sido submetidos à
análise do Juízo de origem, nada altera e nada
poderia
alterar
quanto
às
conclusões
acima
estabelecidas.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator